Tribunal: TJMT
Processo: 0017172-39.2014.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017172-39.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[Z S INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA - EPP - CNPJ: 00.333.505/0001-78 (EMBARGADO), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0005-44 (EMBARGANTE), ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 913.403.650-49 (ADVOGADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0005-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – VÍCIOS INVOCADOS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0017172-39.2014.8.11.0015, oriundo dos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 0017172-39.2014.8.11.0015), ajuizada contra a embargante e MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA por Z S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante, a fim de confirmar a sentença de parcial
procedência do pedido para condenar as rés ao pagamento de “
R$ 8.953,64 referente ao reparo do motor
”
(cf. Id. nº 174378153).

A embargante afirma que “
há omissão no acordão quanto à condenação ao pagamento do valor de R$ 8.953,64, considerando que a cobrança realizada pela embargada, conforme comprovado nos autos por meio da Ordem de Serviço, teve como queixa a alegação de água no óleo do cárter, inexistindo relação alguma com o vício alegado e que entenderam pela suposta comprovação
”, e que também “
há contradição quanto à não modificação dos honorários sucumbenciais fixados, considerando o inequívoco decaimento da maioria dos pedidos pela embargada, bastando simples análise dos pedidos que restou vencedora a embargada e em quais deles decaiu
”, cabendo à “
embargada responder integralmente pelas sucumbências processuais, devendo arcar com todas as custas processuais, assim como condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que deveram ser sobre o montante que a embargada decaiu, e não sobre o proveito econômico obtido parcialmente (valor da condenação imposta)
”; em todo caso, alega que os honorários advocatícios devidos ao seu procurador devem ser fixados “
sobre o valor dos pedidos que
(a autora/embargada)
decaiu, eis que este foi o proveito econômico que pleiteou indevidamente e não obteve êxito, restando vencida na demanda,
(...)
e não a ínfima condenação imposta a na sentença de parcial procedência, considerando os inúmeros pedidos e exorbitantes quantias pleiteadas
”, por essas razões, pede o
acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 175633664).

A embargada

oferta contrarrazões junto ao Id nº 176813155, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, rápida leitura das razões recursais já revela o inadequado e desvirtuado uso desta via recursal, pois, como se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), e, evidentemente, não basta mera citação nominal de uma das hipóteses para legitimar o uso da via, afinal, em sendo figuras jurídicas, elas não devem ser interpretadas ao pé da letra, de modo plurívoco, de acordo com todos os significados do dicionário, e, sim, de forma sistemática, conforme a hermenêutica jurídica, sendo que, no caso, o ponto indicado nas razões recursais como omisso, curiosamente, diz respeito a nada mais, nada menos que o cerne da controvérsia recursal, a matéria em torno da qual girou a fundamentação decisória do acórdão embargado, onde restou assentada a aplicabilidade das normas do CDC à espécie, notadamente a responsabilidade objetiva
e solid
ária
das
empresas/
r
és pelo defeito no produto e serviço prestado, sendo, então, ratificada a conclusão sentencial de que, “
c
om relação ao reparo do motor, os documentos de fls. 77/80 comprovam que o requerente pagou R$8.953,64 à primeira requerida, em 03/10/2014, no ponto, embora o valor tenha sido pago à primeira requerida, a culpa pelo erro de projeto do motor é da segunda requerida, por ser a fabricante do caminhão. Ademais, restou comprovado que ambas tinham ciência do vício, em razão das diversas vezes em que ele surgiu e não foi solucionado de forma definitiva
”, e, na sequência, consta tópico decisório que, especificamente, trata da distribuição dos ônus sucumbenciais e do valor dos honorários.

Já em relação à contradição, a parte não
indica onde reside o conflito lógico entre as proposições adotadas ou, então, entre os fundamentos e o dispositivo decisório, fundamentado a sua queixa, nesse ponto, na cínica afirmação de que o acórdão incorreu em contradição porque decidiu de forma diversa do que crê ser o certo, o que, evidentemente, não caracteriza o vício de contradição elencado no art. 1.022 do CPC, nem qualquer outra hipótese que justifique o acolhimento dos declaratórios; na verdade, o que se vê é que os embargantes sequer tentaram se esforçar para disfarçar o intuiu de impugnar e rediscutir o mérito da decisão embargada, porque, a pretexto de ver sanada suposta contradição e omissão, valeu-se desta via recursal para repetir as mesmíssimas alegações lançadas nas razões da apelação, as quais já foram analisadas, consideradas e rechaçados no julgamento do mérito.

Com efeito, a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para tentar justificar a reforma do quadro decisório, sendo que argumentos como os transcritos acima, nada mais são do que
fraco
pretexto à interposição recursal, no afã de buscar a reavaliação da matéria e forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023